Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Conforme petição de id. 16465892, os Agravantes noticiam a realização de acordo no processo de origem, cujo termo encontra-se anexado aos autos, razão pela qual requerem a desistência do recurso. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Agravantes. Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator